Tribunal: TJMT
Processo: 1014157-80.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014157-80.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 066.372.791-02 (PACIENTE), juizo da 13a vara crimainl de cuiaba (IMPETRADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (IMPETRANTE), JOAO ANTONIO DE ARRUDA registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO DE ARRUDA - CPF: 066.372.791-02 (PACIENTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (IMPETRANTE), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA, IVAN EURIPEDES DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
REVOGAÇÃO – VIABILIDADE -
PACIENTE PRIMÁRIO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE -

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DA MEDIDA EXTREMA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, mormente por ser primários e pequena quantidade de droga, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014157-80.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA, IVAN EURIPEDES DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo Advogado HERVITAN CRISTIAN CARULLA e outros, em favor de
JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Aduzem que a prisão é ilegal, pois não se realizou audiência de custódia, conforme determina a Convenção Americana sobre Direitos Humanos ao dispor que o preso deve ser conduzido sem demora à presença da autoridade judicial, violando, assim, os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como não se encontram presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar.

Diante disso, requereram, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
49237470.

As informações de praxe foram prestadas, consoante n. id. N. 49759958, ocasião que remeteu documentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID. N.
51944952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA, IVAN EURIPEDES DA SILVA, ANDERSON RODRIGUES CARVALHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

Constrói os impetrantes sua fundamentação na ausência de justa causa para a segregação cautelar, ao argumento que o decreto de prisão é nulo, uma vez que não se realizou audiência de custódia.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 22.06.2020, autuado pela prática do crime previsto no art. 33,
“caput”
da Lei 11.343/06.

Quanto à ausência de realização de audiência de custódia, o rigor de sua exigência deve ser abrandado
temporariamente
em virtude do surto de coronavírus, que, inclusive, levou a Administração do TJMT adotar medidas de prevenção, editando reiteradas portarias, com o objetivo de conter a propagação pelo coronavírus-COVID 19.

Neste sentido é o posicionamento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“ (...) Outrossim, entendo que a ausência de audiência de custódia não constitui irregularidade
suficiente para ensejar a ilegalidade da prisão cautelar
, sobretudo, quando observados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal, como ocorreu no caso em apreço, sendo certo,
ainda, que a não realização de tal ato se encontra devidamente justificada em razão da pandemia do novo coronavírus.”
HABEAS CORPUS No 591.641 - TO (2020/0151895-5) - RELATOR : MINISTRO PRESIDENTE DO STJ – Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – DATA DA PUBLICAÇÃO:
01/07/2020.

De forma que neste ponto, entendo que não há ilegalidade.

Por outro lado, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo
a quo
, converteu a prisão em preventiva, com o fim de garantir a ordem pública, consoante fragmento da decisão, ID. N.
49759959,
in verbis
:

“ (...)

Trata-se do Auto de Prisão em Flagrante de JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, autuado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, pelos fatos e circunstâncias narradas o boletim de ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

(...)

Analisando o presente APF, verifico que a situação de flagrância está demonstrada, assim como sua legalidade, visto que o conduzido foi preso na posse de 30 (trinta) porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, plástico filme, balança e 01 (um) dechavador de entorpecentes, o que caracterizam em tese a mercancia da substância ilícita.

Diante disto, não há como afirmar que não está configurada a conduta do artigo 33 da Lei 11.343/2006, composta de vários núcleos, entre os quais “ter em depósito”, “trazer consigo” e “guardar”.

Desta forma, entendo que o flagrante é perfeito, uma vez que cumpridas as formalidades dos artigos 302 e seguintes do Código de Processo Penal, razão pela qual HOMOLOGO-O.

Passo a analisar os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, nos termos do artigo 310, II, do CPP.

DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA

(...)

Do fumus boni juris (fumus comissi delicti) É indispensável para decretação da prisão preventiva a demonstração da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

No caso versando, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade delitiva que foi demonstrada pelo auto de apreensão.

Por sua vez, os indícios suficientes de autoria podem ser constatados a partir dos depoimentos dos policiais encarregados da diligencia.

Do Periculum in mora (periculum libertatis) É cediço que para que haja o decreto de prisão preventiva devem estar presentes seus pressupostos e requisitos legais, quais sejam: indícios de materialidade e autoria (pressuposto da prisão preventiva), e demonstração de 1) risco à ordem pública, 2) à ordem econômica, 3) à aplicação da lei penal ou à instrução processual (requisitos cautelares que dizem respeito ao risco trazido pela liberdade do investigado). Além disso, o caso deve envolver alguma das hipóteses dos incisos I, II, III ou parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal.

(...)

Assim, fundamentalmente, embora o conduzido não registre antecedentes criminais, entendo presente a necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem pública
, como meio de acautelar o meio social, haja vista a necessidade de se conter e prevenir a ocorrência de novos fatos criminosos praticados por ele, pois resta clara a manifesta possibilidade da perseverança de seu comportamento delituoso.

Ademais, verifico que as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP, seriam insuficientes e inadequadas ao caso “in concreto”, pois não teriam rigidez suficiente para inibir o Flagrado de continuar com seu intento criminoso.

Pelo exposto, por estarem presentes os motivos da prisão cautelar, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA A CUSTÓDIA DE JOÃO ANTONIO DE ARRUDA, já qualificado nos autos. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Ademais, destaca-se que a quantidade de droga apreendida não se mostra exacerbada, 50g de maconha e 1,20g de cocaína, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada ao paciente não podem ser tidas como das mais elevadas, consoante laudo pericial id. N.
49759959.

Além do mais, consoante extrato de antecedentes criminais, id n.
49008456, o paciente é primário e com bons antecedentes, sem qualquer outro registro policial, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

Assim, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu
, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
JOÃO ANTÔNIO DE ARRUDA
, pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas: (a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades; (b) obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração; (c) comparecimento a todos os atos do processo; d) recolhimento domiciliar nos dias de folga, cujos horários serão estabelecidos pelo Juiz, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas.

Alerte-se ao paciente que a violação das medidas cautelares poderá importar o restabelecimento da segregação provisória, a qual também poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência da cautelar mais gravosa.

Ante o exposto,
em dissonância com o parecer ministerial,

concedo
parcialmente a ordem pleiteada.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver que permanecer preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020